Tribunal: TJSP
Processo: 1004105-61.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Ausência de respaldo contratual para a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Ausência de respaldo contratual para a operação creditícia – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Eventual fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ.

INDENIZAÇÃO – Repetição simples do indébito mantida – Ausência de violação à boa-fé objetiva por descontos com aparente respaldo contratual – Dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Acolhimento da pretensão autoral, para a compensação entre o valor a devolver e o montante depositado junto aos autos de no 1003964-42.2020.8.26.0047 – Danos morais não verificados – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso da ré não provido, recurso da autora parcialmente provido.